Tribunal: TJDFT
Processo: 0714100-07.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA SEGUNDA APELANTE. REQUERIMENTO DE RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. PRELIMINARES. NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO. PESCA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. NULIDADE DA CONFISSÃO INFORMAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. INSURGÊNCIA CONTRA A VALORAÇÃO DA PROVA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ROBUSTA PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL. DOSIMETRIA. CRITÉRIO DE EXASPERÇÃO DA PENA-BASE. 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE A PENA MÍNIMA E MÁXIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE OBSERVADAS. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA DA PRIMEIRA APELANTE. NÃO CABIMENTO. MERO APONTAMENTO DA DROGA. CLARA NEGATIVA DE AUTORIA. TERCEIRA FASE. ART. 33, § 4o, DA LEI No 11.343/06. CAUSA DE DIMINUIÇÃO RECONHECIDA PARA A PRIMEIRA APELANTE E MANUTENÇÃO DO AFASTAMENTO EM RELAÇÃO À SEGUNDA APELANTE. PENA DA PRIMEIRA APELANTE READEQUADA. REGIME INICIAL ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Carece de interesse recursal a parte que recorre de trecho da sentença em que não sucumbiu. Hipótese em que a segunda apelante requer a redução da pena em razão da confissão espontânea, o que já consta na r. sentença. Apelação parcialmente conhecida.
2. Incabível a alegação de nulidade da busca e apreensão na qual os agentes, em devido cumprimento da diligência, encontram drogas de modo fortuito, o que não se confunde com “pesca probatória” na hipótese.
3. A despeito da roupagem conferida pela Defesa às alegações da primeira apelante no sentido de se tratar de “confissão informal”, constatado o mero apontamento do local em que a droga estaria armazenada, com cristalina negativa de autoria delitiva, não há que se falar em nulidade dos depoimentos dos agentes policiais no ponto, até porque a sentença se firma, em especial, na prova pericial colhida do celular da ré, refletindo a insurgência, em verdade, em inconformismo com a valoração da prova oral.
4. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva do crime de tráfico de drogas por ambas as rés, na modalidade ter em depósito e guardar.
5. Na primeira fase da dosimetria, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça tem acolhido a utilização dos parâmetros de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial negativa, de 1/6 da pena mínima em abstrato, ou mesmo de outra baliza, desde que proporcional e razoável, bem como devidamente demonstrada por meio de fundamentação adequada, em atenção ao livre convencimento motivado e segundo a discricionariedade vinculada do Juízo (art. 93, IX, da Constituição Federal, c/c art. 59 do Código Penal).
6. Devidamente demonstrado, por meio de fundamentação clara e concreta, o critério de exasperação utilizado pelo julgador, que observa os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, não há que se falar na utilização de outra baliza, notadamente porque ausente direito subjetivo do réu nesse sentido.
7. O mero apontamento da droga presente no imóvel objeto de busca e apreensão pela primeira apelante, que negou a prática do tráfico de drogas, não configura a atenuante da confissão espontânea, não havendo que se falar em redução da pena na segunda fase da dosimetria.
8. Nos termos do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, a redução da pena em razão do tráfico privilegiado é conferida àqueles que, por algum desvio, incorrem na prática delitiva de modo pontual e isolado, sendo necessário se tratar, cumulativamente, de réu primário, sem antecedentes, que não se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa.
9. Não havendo elementos suficientes para se afirmar, categoricamente, a dedicação a atividades criminosas por parte da primeira apelante, mas, havendo prova contundente nesse sentido em relação à segunda, impõe-se o reconhecimento da causa de diminuição apenas em relação àquela.
10. Readequada a pena da primeira apelante a patamar inferior a 4 anos, necessária a fixação do regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos a serem fixadas pelo Juízo da Execução, assim como a redução da pena de multa.
11. Apelação da primeira apelante conhecida, preliminares rejeitadas e, no mérito, parcialmente provida. Apelação da segunda apelante parcialmente conhecida, na extensão, preliminar rejeitada e, no mérito, não provida.